Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-09.2018.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. SEXTA TURMA RECURSAL. ERRO MATERIAL APONTADO. RECURSO DE APELAÇÃO. RITO COMUM. AÇÃO NÃO TRAMITOU NO RITO DA LEI 9.099/95. INCOMPETêNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E REMETER OS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO.

Inteiro teor:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUIZADOS ESPECIAIS. SEXTA TURMA RECURSAL.
ERRO MATERIAL APONTADO. RECURSO DE APELAÇÃO.
RITO COMUM.
AÇÃO NÃO TRAMIT
OU
NO RITO DA LEI 9.099/95.
INCOMPETêNCIA DA TURMA RECURSAL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E REMETER OS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO.